Tribunal: TJES
Processo: 0000662-43.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-43.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE DE PAULA FRANCO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000662-43.2020.8.08.0008

RECORRENTES: E
STADO DO ESPÍRITO SANTO; WALACE DE PAULA FRANCO

RECORRIDOS:
WALACE DE PAULA FRANCO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DOS PLANTÕES JUDICIÁRIOS SUSPENSOS PELAS MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO EM 2015. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR E NÃO VENCIMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR OS TERMOS E ÍNDICES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Estado do Espírito Santo no Id. 7799599. Recurso Inominado no Id. 7799600. Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no Id. 7799606. Contrarrazões do autor no Id. 7799607, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo (Id. 7799599), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 7984941 e 7984942)

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 7799600), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 7799601 e 7799602).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fl. 212 do PDF digitalizado – link no Id. 7799328
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação es
candida

supra; Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Após embargos opostos pela parte autora, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (fls. 237/245 do PDF digitalizado): “A Gratificação de Plantão Judiciário, dessa maneira, é de R$ 302,71, totalizando, 21 (vinte e um) plantões, o valor de R$ 6.356,91 (seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos). Os juros e correção monetária serão devidos a partir do mês seguinte à realização dos respectivos plantões (art. 397, caput, do CC). (...) Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo coma parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento). (...) Em conclusão, conheço dos embargos de declaração, julgando-os procedentes para o fim sanar as contradições da sentença anterior, mediante a revogação desta, que fica substituída pelo presente julgamento. À Iuz do exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme fundamentação acima. Para fins de formação do precatório ou RPV, reconheço que o débito possui natureza alimentícia (art. 100, §1º, da CF). (...) Certificado o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE A SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DO TJES. COM CÓPIA DA PRESENTE SENTENCA, PARA O FIM DE ANOTAR NA FICHA FUNCIONAL DO AUTOR O RECEBIMENTO DOS PLANTÕES ACIMA ESPECIFICADOS, IMPEDINDO QUE SEJAM UTILIZADOS PARA USUFRUIR FOLGAS OU OBTER QUALQUER OUTRO TIPO DE BENEFICIO, e não havendo requerimento das partes, arquive-se com as cautelas legais.”

Após nova oposição de embargos pelo autor, assim restou decidido pelo juízo
a quo
(Id. 7799584): “O vencimento do cargo do autor, à época, era de R$ 7.896,88. A única vantagem pecuniária permanente, estabelecida em lei, usufruída pelo autor à época era a gratificação por tempo de serviço, na quantia de R$ 1.184,53. Então a remuneração do autor, à época, era de R$ 9.081,41. Assim, utilizando-se dos parâmetros supraindicados (a razão de 1/30 + 50% previstos na Lei de n.º 9.497/2010), a Gratificação de Plantão Judiciário é de R$ 454,06, totalizando, 21 plantões, o valor de R$ 9.535,26 (nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos). Isto posto, nos termos do art. 1.022, CPC, CONHEÇO dos embargos opostos e os ACOLHO PARCIALMENTE, nos moldes da decisão supra escandida.”

Trata-se de ação de cobrança sob argumento de que o autor, servidor público do Poder Judiciário estadual, realizou diversos plantões judiciários nos meses de julho de 2015, novembro de 2015, dezembro de 2015, abril de 2016, agosto de 2016, setembro de 2016 e abril de 2017. Contudo, devido às medidas de contingenciamento em razão de o TJES em 2015 ter ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não recebeu o que era devido. Na decisão do Tribunal Pleno nº 018452-40.2015.8.08.0000 o direito dos servidores à gratificação de plantão judiciário foi reconhecido. Contudo, o requerimento administrativo autoral foi indeferido. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.057,19 referente aos plantões presenciais e sobreaviso com ocorrência da Justiça, com juros e correção monetária.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu os embargos da parte autora e reconheceu, em sentença proferida às fls. 237/245 do PDF digitalizado, o direito ao pagamento de 21 plantões, de 2015 a 2016, tendo como base de cálculo o vencimento do autor e as vantagens pecuniárias permanentes (não indenizatórias), que, no caso, seria a gratificação por tempo de serviço, divididos pela razão de 1/30. Na sentença de Id. 7799584 reconheceu o adicional de 50% previsto na Lei nº 9.497/2010. Na sentença complementar de embargos de Id. 7799585, o juiz indeferiu a inclusão no cálculo do plantão a gratificação pela função de chefe de secretaria, por possuir caráter indenizatório, destacando-se ainda seu aspecto temporal, uma vez que o servidor apenas terá direito ao seu recebimento quando em exercício da função. Por fim, a sentença de Id. 7799597 rejeitou os embargos de ambas as partes.

O Estado do Espírito Santo em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de nulidade por vício
extra petita
, pois foram apresentados cálculos genéricos. No mérito, alega que a base de cálculo da gratificação é o vencimento básico, não devendo ser incluído na base de cálculo a vantagem pecuniária relativa à gratificação por tempo de serviço. Também requereu a partir da citação do Estado, a incidência de juros; e a incidência da correção monetária a partir da data da inadimplência de cada gratificação de plantão judiciário pelo TEMA 810 do STF até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incidência apenas da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por sua vez, a parte autora alega que sobre os 21 plantões deve ser incluído na base de cálculo a gratificação de Chefe de Secretaria, pois no período de 2015 a 2017 a redação da LC 46/94 então vigente não estabelecia que as vantagens pecuniárias deveriam ser permanentes, indo na contramão do que afirmou o julgador. Também requereu juros de mora a partir da citação, correção monetária pelo IPCA-E a contar do vencimento e Selic a partir de dezembro de 2021.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a quantidade de plantões realizados e efetivamente devidos, vez que ambas as partes não interpõem recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à base de cálculo da gratificação por plantões judiciários bem como aos índices e incidência de juros e correção monetária fixados em sentença.

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
EXTRA PETITA

O Estado alega nulidade da r. sentença, pois o juízo de origem considerou nos cálculos do valor da condenação o acréscimo de "50% previstos na Lei 9.497/2010". Contudo, afirma que a planilha de cálculo que deu ensejo ao valor requerido na inicial, objeto do pedido, não menciona o índice de correção monetária, o termo inicial de incidência, não realiza cálculo algum, nem tampouco especifica o tal acréscimo de 50%, incorrendo em julgamento
extra petita
. Requereu a anulação da sentença, ou, alternativamente, seja reformada a Sentença, substituindo-se o Dispositivo sentencial por condenação ilíquida ao pagamento dos 21 plantões judiciários determinados na Sentença, relegando-se à fase de cumprimento de sentença a discussão em torno do cálculo das verbas devidas até o ajuizamento da ação, tendo como base de cálculo o vencimento básico do Recorrido à época dos respectivos vencimentos, observando-se, ainda, a partir da citação do Estado, a incidência de juros; e a incidência da correção monetária a partir da data da inadimplência de cada gratificação de plantão judiciário pelo TEMA 810 do STF até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incidência apenas da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No entanto, em que pese as alegações, cabe ao impugnante demonstrar e apontar, de maneira específica, em quais aspectos o cálculo apresentado pela parte autora está incorreto, não bastando meras alegações. No mais, observa-se que os cálculos (fl. 19 do PDF digitalizado) não estão incoerentes com as teses da exordial bem como o juízo
a quo
não julgou acima do requerido. A título exemplificativo, o valor plantão dos anos de 2015 a 2016 apresentado na planilha de cálculo foi de R$ 454,07. Ou seja, idêntico ao calculado pelo juízo
a quo
na sentença de Id. 7799584, de R$ 454,06, tendo sido levados em consideração o vencimento do cargo do autor, à época, de R$ 7.896,88, e a gratificação por tempo de serviço, de R$ 1.184,53, totalizando R$ 9.081,41. E após, aplicados os parâmetros do art. 36 da Lei Estadual nº 7.854/2004, com redação dada pela Lei de n.º 9.497/2010, a razão de 1/30 + 50% previstos (R$ 9.081,41/30 = R$ 302,71 + 50% = R$ 454,06).
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR PLANTÃO JUDICIÁRIO (
ANALÍSE CONJUNTA DOS RECURSOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO AUTOR
)

No caso dos autos, o autor não recebeu o pagamento da gratificação por plantões judiciários realizados nos anos de 2015 a 2017 em razão do contingenciamento de gastos pelo TJES. A sentença entendeu ser devido o pagamento de 21 plantões realizados entre 2015 a 2016.

O direito do autor de receber pelos plantões laborados, consoante previsão do artigo 36, da Lei n.º 7.854 de 2004, do Espírito Santo, o que deve ser arcado pelo Estado do Espírito Santo, já foi reconhecido nos autos do Mandado de Segurança nº. 0018452-40.2015.8.08.0028 (TJES). Veja-se:

EMENTA: mandado de segurança. Adequação da via eleita. Possibilidade de utilização da via mandamental. Ausência de violação aos enunciados das súmulas 269 e 271 do stf. Pedido de Provimento de natureza declaratória. Tutela de direito individual homogêneo, a ser executado de forma individualizada, e em momento oportuno. Direito à GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO por parte dos SERVIDORES. Regulamentação POR LEI ESTADUAL.
ATO ADMINISTRATIVO QUE INSTITUIU A VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ÓBICE ADMINISTRATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO.

Resolução administrativa com FUNDAMENTO NOS LIMITES COM GASTOS DE PESSOAl IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
POSTULADO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPULSORIEDADE DO REGIME DE PLANTÃO. CONTRAPONTO COM A IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEm CAUSA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO MATERIAL DOS IMPETRANTES. PONDERAÇÃO DE VALORES EM FACE DOS LIMITES IMPOSToS À ADMINISTRAÇÃO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECLARAÇÃO DO DIREITO DOS IMPETRANTES PARA FINS DE PAGAMENTO FUTURO. Confirmação dos efeitos da tutela liminar. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não há dúvidas de que a ação mandamental não pode ser utilizada como meio substitutivo de ação de cobrança, à teor do que dispõe o enunciado da súmula nº 269 do STF, não se ignorando, da mesma forma, que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, entendimento este também sumulado pelo Excelso Pretório (Súmula nº 271). 2.
In casu, não se está a determinar o imediato pagamento das verbas devidas a título de ¿gratificações de plantão judiciário,¿ máxime quanto àquelas relativas a períodos pretéritos ao ato apontado como coator, uma vez que o provimento pretendido nestes autos é, tão somente, de natureza declaratória, almejando o reconhecimento de direito líquido e certo, de índole individual homogênea, a ser executado futura e individualmente, seja pela via administrativa, seja pela via judicial ordinária.
2. Considerando que não há hierarquia entre as legislações correlatas, e que a Lei de Responsabilidade Fiscal possui caráter especial, instituindo regras gerais e cogentes ao gestor público, em uma análise fria e estática da legalidade posta, o direito à percepção da ¿gratificação de plantão judiciário,¿ in casu, esbarra na vedação imposta pelo já referenciado art. 22, parágrafo único, inciso V, da LRF. 3. Todavia, há elementos outros a serem considerados na celeuma em análise, uma vez que os postulados constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, que torna compulsória a instituição do regime de plantão, e da vedação ao enriquecimento ilícito do estado, indicam de forma clara que a não percepção da ¿gratificação de plantão judiciário¿ se revestirá de evidente violação material ao direito postulado pelos Impetrantes. 4. A busca por alternativas às austeras medidas adotadas pela administração, para o controle dos limites legais para despesas com pessoal, exorbitaria a via estreita desta ação mandamental, invadindo a esfera discricionária da atuação administrativa dos órgãos de direção do Poder Judiciário estadual. 5.
Possibilidade de declarar a existência dos créditos referentes à ¿gratificação de plantão judiciário,¿ desde a edição dos atos apontados coatores, resguardando a pretensão do Impetrante para fins de pagamento futuro. 6. Segurança parcialmente concedida, com o fim de DECLARAR a existência dos créditos referentes à ¿gratificação de plantão judiciário,¿ desde a edição dos atos apontados coatores, resguardando a pretensão do Impetrante para fins de pagamento futuro.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150027827, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/03/2016, Data da Publicação no Diário: 07/04/2016) (grifos nossos)

A discussão dos recursos versa somente sobre a base de cálculo do gratificação por plantão judiciário.

O Estado do Espírito Santo alega que a base de cálculo da gratificação por plantão judiciário é apenas o vencimento básico
, não devendo ser incluído na base de cálculo a vantagem pecuniária relativa à gratificação por tempo de serviço.

A Lei Estadual nº 7.854/2004 dispõe sobre a Gratificação de Plantão Judiciário no seguinte sentido:

Art. 36. Aos servidores efetivos escalados para plantão fica concedida a Gratificação de Plantão Judiciário, no valor diário de 1/30 (um trinta avos) da
remuneração do servidor plantonista
, acrescido de 50%
(cinquenta por cento), na forma do art. 7º, XVI da Constituição Federal, conforme regulamentação do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 9497, de 21 de julho de 2010)

Parágrafo único. A concessão da Gratificação de Plantão Judiciário fica limitada ao número de 04 (quatro), ao mês, por servidor. (Redação dada pela Lei nº 9497, de 21 de julho de 2010) (grifo nosso)

Como se vê, a lei considera como base de cálculo a remuneração.

Por sua vez, o art. 69 da LC 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, considera como
remuneração o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.
Tal redação foi alterada em 2020
[1]
, mas, ao tempo dos fatos (2015 a 2016), o conceito era esse.

Além disso, o art. 76 da LC 46/1994 considera como vantagens pecuniárias:

Art. 76. Juntamente com o vencimento, serão pagas ao servidor público as seguintes vantagens pecuniárias: (Vide Lei Complementar nº 50, de 18 de julho de 1994)

I – indenização;

II – auxílios financeiros;

III – gratificações e adicionais; e

IV – décimo terceiro vencimento.

Assim, razão não assiste ao Estado do Espírito Santo, pois para a base de cálculo é considera a remuneração e não somente o vencimento do servidor.
E sendo o Adicional de Tempo de Serviço uma vantagem pecuniária (art. 106 da LC 46/1994), também está incluso no conceito de remuneração e, consequentemente, na base de cálculo da Gratificação de Plantão Judiciário,
votando-se pela manutenção da sentença quanto à inclusão desse adicional.

Quanto ao recurso da parte autora no sentido de incluir a gratificação pela função de chefe de secretaria, melhor sorte não assiste.
A sentença de fls. 237/245 do PDF digitalizado considerou como devidos somente o pagamento de 21 plantões, nos anos de 2015 e 2016. E não houve recurso quanto à essa quantidade. Veja-se trecho da sentença:

Julho/2015 - Dias 10, 11 e 12.

Novembro/2015 - Dias 05, 06 e 30.

Dezembro/2015 - Dias 02, 03, 05 e 06 (o excedente não será pago em razão da limitação de 4 ao mês).

Janeiro/2016 - Dias 01, 02, 03 e 04 (o excedente não será pago em razão da limitação de 4 ao mês).

Abril/2016 - Dias 04, 08, 09 e 10 a excedente não será pago em razão da limitação de 4 ao mês).

Setembro/2016 - Dias 24 (presencial), 24 (sobreaviso com ocorrência) e 25.

TOTAL - 21 (vinte e um) plantões

E consoante contracheque de 2016 juntado pelo autor na fl. 35 do PDF digitalizado, o autor somente exerceu as funções de Chefe de Secretaria em novembro e dezembro de 2016. Assim, entendo não ser cabível a inclusão do referido adicional na Gratificação do Plantão Judiciário, pois nos meses de plantões realizados em janeiro, abril e setembro de 2016 o autor não exercia tal função.
Logo, voto pela manutenção da r. sentença que rejeitou a inclusão da gratificação pela função de chefe de secretaria na base de cálculo do plantão, ainda que por fundamento diverso.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA (
ANALÍSE CONJUNTA DOS RECURSOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO AUTOR
)

A sentença determinou que os juros e correção monetária são devidos a partir do mês seguinte à realização dos plantões, tendo como taxa referencial a Selic (fl. 243 do PDF digitalizado). Ambas as partes impugnaram as determinações estabelecidas.

Entendo que as verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação
(art. 397, parágrafo único, e do art. 405, ambos do CC)
, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do STJ)
[2]
, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Logo, dou provimento ao recurso de ambas as partes para determinar a incidência dos juros e correção monetária na forma da fundamentação supra e do dispositivo.

RECURSO DO AUTOR
-
Analisado junto com o recurso do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
LHES DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença para determinar que as verbas sejam corrigidas monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação (art. 397, parágrafo único, e do art. 405, ambos do CC), com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021: “
Art. 3
o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários para ambas as partes, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

[1]

Art. 69 - Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

Art. 69.

Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)
(grifo nosso)

[2]
Tema Repetitivo 905

Tese firmada
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (grifo nosso)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)